Tribunal: CARF
Processo: 10410.721793/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.721793/2010-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.750 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
PENEDO AGRO INDUSTRIAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
DECADÊNCIA.
PRAZOS
INAPLICÁVEIS.
A entrega do Dacon configura obrigação acessória por meio da qual o sujeito
passivo presta informações que permitem ao Fisco verificar os procedimentos
adotados na apuração das contribuições, a fim de confirmar a certeza e liquidez
dos valores das bases de créditos não cumulativos que repercutem nos valores
dos créditos ressarcíveis.
Dessa forma, eventuais ajustes nos créditos não cumulativos informados nas
obrigações acessórias (Dacon), que repercutam nos valores dos créditos
ressarcíveis, não se caracterizam como exigência de tributo passível de
lançamento.
O que se busca é o aproveitamento do saldo credor em favor da Recorrente e
não em favor da Fazenda Pública. Assim, não há que se falar em prazo
decadencial para a análise do direito creditório pleiteado, previsto nos arts.
150, § 4o ou 173, I, do CTN, no qual se refere a constituição de crédito em
favor da Fazenda Pública, por meio de lançamento de ofício.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO.
SINDICATO.
CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
O instituto da concomitância deve ter tratamento semelhante ao da
litispendência no processo civil, de forma que somente ocorrerá a renúncia ou
desistência do recurso administrativo quando houver identidade entre os três
elementos dos processos administrativo e judicial, quais sejam, partes, pedidos
e causas de pedir.
A impetração de mandado de segurança coletivo, por substituto processual, não
se configura hipótese em que se deva declarar a renúncia à esfera
administrativa, eis que não há identidade de partes nos processos judicial e
administrativo.
Em que pese a superioridade de eventual decisão judicial definitiva
superveniente sobre o mesmos fatos, a contribuinte tem o direito subjetivo de
ter apreciada sua impugnação administrativa, eis que, se ela não optou pela via
judicial, não há que se falar em sua renúncia às instâncias administrativas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.721793/2010-14
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.750 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721793/2010-14

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de decadência e, no mérito, afastar a concomitância e determinar a devolução do
processo à instância a quo para que se profira novo julgamento analisando a alegação da
Recorrente no que concerne à sistemática de tributação das receitas de vendas de álcool para fins
carburantes.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego – Relator

Participaram
do presente julgamento
os
Conselheiros:
Renan
Gomes
Rego, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos
Roberto da Silva (Presidente)
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de Manifestação
de Inconformidade n° 11-64-117, proferido pela 2a Turma da DRJ/REC, na sessão de 31 de
julho de 2019, que julgou parcialmente procedente a impugnação, reconhecendo em parte o
direito creditório pleiteado.
Versa o presente processo administrativo fiscal sobre pedido de ressarcimento,
com ação fiscal para verificar os créditos decorrentes de PIS/Pasep e COFINS não cumulativos,
apurados pela pessoa jurídica em seu DACON.
Noticia o Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal, que discorre sobre o
exame de PER atinentes à contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS apresentados em
relação a vários trimestres dos anos de 2004 e 2005, que a contribuinte, em resposta a intimações
que lhe foram encaminhadas, apresentou planilhas discriminando, mensalmente, os valores dos
bens utilizados como insumos, tendo sido detectado que parte dos créditos apurados era
descabida, conforme abaixo descrito:
2.1. insumos utilizados, única e exclusivamente, na produção do álcool: como a quase
totalidade da venda de álcool foi para fins carburantes, submetido ao regime
cumulativo, seria descabida a apuração de créditos, pois somente se poderia cogitar de
rateio proporcional às receitas cumulativas e não-cumulativas caso houvesse um
volume considerável de venda de álcool para outros fins que não o carburante;
2.2. materiais de limpeza de equipamentos e máquinas, graxas, pinos, tarraxas e
ferramentas: não se tratam de insumos, consoante Solução de Divergência no 12, de
24/10/2007;
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.750 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721793/2010-14

2.3. produtos não considerados como insumos: glosados créditos sobre vários
produtos que não se caracterizavam como insumo, tal como definido nas Instruções
Normativas SRF no 247/2002 e 404/2004;
2.4. materiais de construção civil e conservação: glosados créditos sobre as correlatas
aquisições, pois somente poderiam gerar créditos os correspondentes encargos de
depreciação/amortização, após a incorporação dos bens ao ativo imobilizado;
2.5. máquinas e equipamentos: desconsiderados créditos sobre as correspondentes
aquisições, pois apenas poderiam gerar créditos os respectivos encargos de
depreciação, após a incorporação dos bens ao ativo imobilizado da contribuinte;
2.6. produtos e insumos agrícolas: glosados créditos sobre produtos e insumos
agrícolas, cujas aquisições se deram sob a alíquota zero;
2.7. gasolina: negados créditos de combustíveis e lubrificantes utilizados em carros de
passeio e motocicletas, veículos pequenos que não têm participação ativa na atividade
produtiva da empresa, em que são usados veículos pesados (nos quais são usados óleos
diesel) como tratores e caminhões, ou veículos leves como empilhadeiras (movidas a
óleo diesel, eletricidade ou GLP).
Na sequência, elucida que o sujeito passivo, em resposta a intimação no curso do
procedimento fiscal, reportou que os créditos informados na Ficha 4 do Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais - DACON nos meses de janeiro a abril de 2004 (no tangente
à contribuição para o PIS/PASEP) e de fevereiro a abril de 2004 (no que pertine à COFINS) se
referem à dedução da CIDE de valores devidos a título da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS prevista no art. 8o, da Lei no 10.336/2001; no entanto, como a permissão de dedução a
que se refere este dispositivo é de montantes da CIDE efetivamente pagos - e os montantes que
pretendia deduzir foram objeto de compensação, modalidade de extinção distinta do pagamento,
pelo que os citados valores foram glosados.
Prosseguindo, consigna que a contribuinte, de janeiro a julho de 2004, auferiu
receitas de vendas de álcool para fins carburantes, submetidas no período à incidência
cumulativa das contribuições examinadas, nos termos do ADI SRF no 1, de 12/01/2005; assim,
como a contribuinte não procedeu ao rateio entre de créditos a título de bens, serviços, energia
elétrica e crédito presumido decorrente da aquisição de cana-de-açúcar de pessoas físicas, a
medida foi providenciada pela Fiscalização, que calculou os percentuais exibidos na 17a lauda do
Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal.
Manifestação de Inconformidade acostada às folhas 57 a 267.
Verifica-se pela leitura da íntegra do acórdão, que a 2a Turma da DRJ/REC
decidiu, em síntese, rejeitar a alegação de decadência e, no mérito, julgá-la parcialmente
procedente. No entanto, foram mantidas as glosas de créditos a título de despesas com
máquinas/equipamentos e materiais de construção; ao crédito presumido de PIS/Pasep e
COFINS; do aproveitamento dos montantes compensados a título de CIDE-Combustível para a
dedução de débitos da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS.
Quanto ao debate sobre sistemática de tributação da contribuição analisada (se
cumulativa ou não-cumulativa) incidente sobre a receita de álcool para fins carburantes, a DRJ
pronuncia que cabe à Unidade de Origem oportunamente observar as determinações emanadas
do Poder Judiciário, a quem compete analisar eventual alegação de descumprimento de suas
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.750 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721793/2010-14

decisões, especialmente porque o mandado de segurança ainda está em tramitação, não tendo
ainda transitado em julgado.
Irresignada, a Recorrente propõe nova defesa administrativa, amparada pelo
Recurso Voluntário de folhas 306 a 328, na qual alega, em síntese:
A) PRELIMINARMENTE – DA IMUTABILIDADE DOS SALDOS
DO DACON’S ATÉ MARÇO DE 2006 – OCORRÊNCIA DA
DECADÊNCIA
PARA
AFERIÇÃO
DAS
INFORMAÇÕES
FISCAIS:
Em preliminar, a prejudicial de decadência do direito de a Fazenda
Nacional glosar créditos informados pela contribuinte em DACON
objeto de Pedidos de Ressarcimento, assentada no fato de ter transcorrido
mais de cinco anos da transmissão destes Demonstrativos.
Que qualquer discordância da fiscalização quanto às informações
apropriadas pela defendente nos seus respectivos DACON ́s somente
poderia existir a partir de março 2006 (último trimestre de apuração
encerrado, alcançado pela decadência quinquenal).
B) DO CORRETO MÉTODO DE APURAÇÃO DO CRÉDITO
PRESUMIDO:
Que considerado correto o método de apuração do crédito presumido
incidente sobre a aquisição de cana pessoa física, previsto no art. 8° da
Lei 10.925/2004. No entanto, a Fiscalização entendeu que o mesmo é
regido pelo que dispõem os parágrafos 7°, 8° e 9° do art. 3° da Lei
10.833/2003;
Que percebe-se claramente que a utilização do método de “apropriação
direta” ou de “rateio proporcional” diz respeito aos créditos de
PIS/COFINS não-cumulativos elencados no seu artigo 3°, ao seu turno,
para o crédito presumido da agroindústria, o art. 8° da Lei 10.925/2004
não determina a mesma forma de sua apuração regrada pelos parágrafos
7°, 8° e 9°, do art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003;
Que a única regra do regime de créditos “normais” do PIS/COFINS não-
cumulativos que o art. 8° da Lei 10.925/2004 ressalva (em seu parágrafo
2°) é o parágrafo 4° do art. 3° das Leis 10.637/2002 10.833/2003. 26. O
art. 8° da Lei 10.925/2004 manda apurar o crédito presumido sobre a
aquisição de cana-de-açúcar destinada a fabricação de alimentação
humana ou animal, observando-se, apenas, o parágrafo 4° [o crédito não
aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes]
do art. 3° das Leis no 10.637/02 e 10.833/03;
Que não é licito, portanto, ao intérprete, trazer outras regras do art. 3o das
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 que não estejam expressamente
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.750 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721793/2010-14

mencionadas pelo art. 8o da Lei 10.925/2004 como aplicáveis ao crédito
presumido da agroindústria;
Que essa exegese do crédito presumido da agroindústria, inclusive, é
imposta pelo Ato Declaratório Interpretativo n° 15/2005, que veda a
utilização do saldo credor do mencionado benefício fiscal para
compensação, na forma do art. 6°, parágrafo 1°, da Lei 10.833/2003,
porque seria faculdade privativa do crédito da não-cumulatividade do art.
3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
Que a autoridade fiscal restringe a utilização do crédito presumido para
compensação de outros tributos, por julgar que a literalidade da norma
diz que tal benesse é exclusiva dos créditos normais do art. 3° das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e, ao mesmo tempo, aplicar-lhe as restrições
inerentes a esse último preceptivo legal ao crédito presumido, embora o
texto do art. 8° da Lei 10.925/2004 oriente-se em sentido diverso;
Assim, a empresa agiu corretamente quando apurou o montante da cana-
de-açúcar destinada à produção de açúcar, segregando-a daquela utilizada
para produzir álcool, na forma do art. 8° da Lei 10.925/2004, uma vez
que lhe são inaplicáveis as restrições impostas pelos parágrafos 7°, 8° e
9°, do art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003;
C) DO EQUÍVOCO DA GLOSA DOS CRÉDITOS DO REGIME
DE ÁLCOOL CARBURANTE, ENTRE 1o.12.2002 E 31.07.2004:
DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL:
Que o rateio proporcional, feito em relação aos meses de janeiro a julho
de 2004, desrespeitaria decisão judicial proferida em ação mandamental
ajuizada pelo Sindicato da Indústria do Açúcar e Álcool do Estado de
Alagoas, ao qual é filiada, na qual foi proferida decisão pelo TRF da 5a
Região que considera que estão submetidas à sistemática não-cumulativa
as receitas de vendas de álcool para fins carburantes auferidas antes da
vigência da Lei no 10.865/2004;
Defende, ademais, que a existência concomitante da impetração coletiva
não pode representar a renúncia ao direito individual de defesa na esfera
administrativa fiscal;
Salienta, ainda, que o recurso especial interposto pela Fazenda Nacional
em face do aludido acórdão teve seu seguimento negado pela Exma.
Ministra REGINA HELENA COSTA, conforme decisão monocrática
anexa;
D) DO EQUÍVOCO DA GLOSA DOS CRÉDITOS ORIUNDOS
DOS INSUMOS VINCULADOS À VENDA DE ÁLCOOL “PARA
OUTROS FINS”:
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.750 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721793/2010-14

Que a douta fiscalização verificou que “a quase totalidade das receitas de
vendas oriundas da venda do álcool foi para fins carburante” e, em
função de tal constatação, glosou todos os créditos vinculados ao álcool,
entendendo, equivocadamente, que o crédito somente poderia ser
apurado “se houvesse um volume considerável de vendas de álcool para
outros fins que não fosse o carburante”.
Que, se as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 não permitiam a apuração de
créditos da receita de álcool “para fins carburante”, uma vez que este se
submetia ao regime cumulativo de PIS/COFINS, como mesmo
reconhecido no trecho do Termo de Encerramento Fiscal destacado
acima, o procedimento adotado pela autoridade fiscal em glosar todos os
créditos das receitas de álcool, incluindo aí receitas de álcool “para
outros fins”, é totalmente arbitrário e fere diretamente o princípio da
estrita legalidade.
E) DA IMPROPRIEDADE DAS GLOSAS DE CRÉDITOS DE
INSUMOS:
Que é indevida glosa de créditos alusivos a gastos com matérias e outros
produtos não considerados como insumos, por entender compreendidos
no critério jurídico definido pelo STJ (essencialidade e relevância);
Que a fiscalização glosou créditos atinentes à dispersantes e ácido
sulfúrico, quando claramente são essenciais para a atividade industrial,
vez que os dispersantes são utilizados para o processo de crescimento da
cana de Açúcar e o ácido sulfúrico da mesma forma, é uma substância
usada demasiadamente pelas indústrias para a escarificação do solo e
germinação da cana;
Que, quanto aos pneus e motores, também glosados indevidamente, haja
vista serem utilizados em caminhões e equipamentos de irrigação,
pertinentes ao plantio.
Que da mesma forma, as tintas, lâmpadas, serras e arames são materiais
imprescindíveis para a manutenção da própria indústria, utilizando-se da
mesma lógica pela qual o acórdão recorrido reverteu as glosas sobre as
graxas.
Que é incorreta a glosa de créditos com relação aos encargos incorridos
com a aquisição de peças de reposição e manutenção de veículos
(motocicletas) e ferramentas utilizadas de forma pertinente e necessária
no processo produtivo da empresa;
Que os veículos leves (motocicletas), cujas despesas com peças e
combustíveis foram glosadas pela fiscalização, são utilizados por
agrônomos para acompanhar a produção da cana-de-açúcar (matéria-
prima), distribuída em milhares de hectares, que vai ser industrializada
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.750 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721793/2010-14

pela usina. Isto é, os veículos em questão são utilizados na produção da
agroindústria;
Que os combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos agrícolas,
bem como as peças de reposição, mormente utilizados no
acompanhamento da produção/extração da matéria-prima (cana-de-
açúcar) no campo, fazem parte do processo produtivo da usina, sendo
injustificável o não acatamento dos créditos relativos a estes itens;
F) DA EXTINÇÃO DA CIDE POR QUAISQUER MODALIDADES
PREVISTAS
NO
ART.
156
DO
CTN
GARANTE
A
POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DO PIS/COFINS, PREVISTA
NO ART. 8o DA LEI No 10.336, DE 2001:
Que a DRJ argumenta que “a previsão embutida no art. 8o da Lei no
10.336 de 2001, restringe-se à CIDE paga”. Entretanto, conforme dito
anteriormente, a empresa quitou a CIDE devida na comercialização de
álcool, mediante compensação tributária. Em seguida, utilizou esse
montante, que adimpliu a CIDE, para deduzir os valores devidos a título
de contribuição para o PIS e de COFINS, nos termos do art. 8o da Lei no
10.336 de 2001;
Que, no entendimento do Fisco, essa modalidade de extinção do crédito
tributário não permite a dedução disciplinada no art. 8o da Lei 10.336 de
2001, porque a palavra “pago”, referida no caput deste dispositivo legal
acima transcrito, aludiria somente à forma de extinção do crédito
tributário, prevista no inciso I do art. 156 do CTN;
Que defende que a expressão legal “valor da CIDE pago na
comercialização” foi utilizada pelo legislador no sentido de obrigação
adimplida pelo contribuinte, porquanto esse significado é mais
condizente com o texto e a finalidade da lei;
Que, ao permitir que o fabricante de combustível (álcool) pudesse
deduzir da COFINS o que pagou de CIDE, o legislador pretendeu não
onerar excessivamente esse importante insumo do setor de transporte –
setor este que é o principal destino da aplicação dos recursos da CIDE,
voltada
majoritariamente
para
programas
de
investimento
na
infraestrutura de transportes.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que admito seu conhecimento.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.750 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721793/2010-14

Da preliminar
Da decadência
A Recorrente sustenta que a decadência do direito da Fazenda Pública glosar
créditos informados pela contribuinte em Dacon objeto de pedido de ressarcimento, assentada no
fato de ter transcorrido mais de cinco anos da transmissão desse Demonstrativo.
Não procede essa argumentação da Recorrente.
Primeiro, porque a entrega do Dacon configura obrigação acessória por meio da
qual o sujeito passivo presta informações que permitem ao Fisco verificar os procedimentos
adotados na apuração das contribuições. No caso em comento, analisar a certeza e liquidez dos
valores das bases de créditos não cumulativos que repercutem nos valores dos créditos
ressarcíveis.
Dessa forma, eventuais ajustes nos créditos não cumulativos informados nas
obrigações acessórias (Dacon), que repercutam nos valores dos créditos ressarcíveis, não se
caracterizam como exigência de tributo passível de lançamento.
O que se busca é o aproveitamento do saldo credor em favor da Recorrente e não
em favor da Fazenda Pública. Assim, não há que se falar em prazo decadencial para a análise do
direito creditório pleiteado, previsto nos arts. 150, § 4o ou 173, I, do CTN, no qual se refere a
constituição de crédito em favor da Fazenda Pública, por meio de lançamento de ofício.
Segundo, porque o reconhecimento parcial do crédito e consequente
reconhecimento em parte do direito creditório (ressarcimento), dada em razão de ter sido
apurado crédito em montante inferior ao que foi pleiteado pelo sujeito passivo, independe do
lançamento de ofício do débito tributário informado como origem do crédito utilizado no pleito.
Fundamenta-se no fato de a Administração Tributária não poder deferir um crédito que sabe não
ser líquido e certo.
Assim, não importa se o procedimento de verificação do direito creditório se dá
dentro ou fora do prazo decadencial. A alteração da base de créditos não cumulativos pode se
efetuar mediante despacho decisório, desde que essa modificação implique tão somente a
redução ou mesmo a anulação do crédito postulado pelo sujeito passivo.
Por fim, não há disposição legal que obrigue a autoridade administrativa a analisar
e conceder créditos por decurso de prazo, sem averiguar o real direito do interessado. Por
conclusão, não há previsão legal de prazo para que a Administração Tributária se pronuncie em
pedido de ressarcimento.
O entendimento aqui explicitado, observa-se, é corroborado por posicionamento
pacífico do CARF, conforme se pode depreender das ementas a seguir transcritas.
Acórdão no 3401005.426 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária. Presidente e Redator Ad
Hoc Rosaldo Trevisan:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.750 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721793/2010-14

IPI. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. SALDO CREDOR. GLOSA DA DIFERENÇA
NÃO COMPROVADA.
Devem ser glosadas as diferenças do saldo credor de IPI não comprovadas, ônus do
sujeito passivo em sede de pedido de ressarcimento (artigo 373, I, CPC/2015).
DECADÊNCIA SEGUNDO ART. 156, § 4o E INCISO I DO ART. 173, AMBOS DO
CTN, NÃO APLICÁVEIS.
O presente processo não tem por objetivo a constituição de crédito em favor da
Fazenda Pública.

Acórdão n° 3302-009.282 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária. Relator Vinícius Guimarães:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PRAZOS
INAPLICÁVEIS.
Nos pedidos de restituição não se aplicam os prazos decadenciais para lançamento
nem o prazo de homologação de compensações. A análise de pedidos de restituição não
se confunde com o procedimento de constituição do crédito tributário - daí não se falar
em prazo decadencial para a apreciação da restituição, nem com o procedimento de
análise de declarações de compensação - ao qual se aplica, de forma exclusiva, o prazo
de cinco anos para a apreciação da compensação, sob pena de homologação tácita.
Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do pedido de restituição no
prazo de 5 anos. O artigo 74 da Lei no 9.430/1996 cuida de prazo para homologação de
declaração de compensação, não se aplicando à apreciação de pedidos de restituição.
Por sua vez, os prazos decadenciais previstos no art. 150, caput e § 4o, e no art. 173,
ambos do Código Tributário Nacional, são limites temporais que se aplicam
exclusivamente aos casos de lançamento tributário, procedimento que não se confunde
com a análise de pedidos de restituição.

Acórdão no 3301-010.077 – 3a Seção de Julgamento/ 3a Câmara / 1a Turma Ordinária.
Presidente Redatora: Liziane Angelotti Meira:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
DIREITO CREDITÓRIO. LEGITIMIDADE. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
Se restou incontroversa a legitimidade do direito creditório, à luz do Princípio da
Verdade Material, devem ser superados erros formais, ligados à forma por meio da
qual foi instrumentalizado o aproveitamento do crédito e acatado o crédito.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.750 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721793/2010-14

LEGITIMIDADE DE CRÉDITOS. PRAZO PARA REVISÃO
Não há prazo legal para a revisão da legitimidade de créditos objetos de pedido de
ressarcimento.

Acórdão no 3002000.289 – Turma Extraordinária / 2a Turma. Relatora Maria
Eduarda Alencar Câmara Simões:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
IPI.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
INAPLICABILIDADE.
O prazo para a homologação tácita da declaração de compensação não é aplicável aos
pedidos de ressarcimento.
Recurso Voluntário Negado.
Do exposto, rejeita-se a preliminar de decadência, suscitada pela Recorrente.

Do mérito
Do equívoco no rateio do regime do álcool carburante. Da desobediência à
ordem judicial
Inicialmente, é fato incontroverso que a Recorrente é integrante do Sindicato da
Indústria do Açúcar e Álcool do Estado de Alagoas, impetrante que ingressou com a demanda
coletiva de mandado de segurança.
A autoridade julgadora entendeu que, no mandado de segurança coletivo, a
Recorrente integra o polo ativo da ação por meio de sua entidade sindical. Assim, estando a
matéria submetida ao crivo do Poder Judiciário, descabido qualquer pronunciamento a respeito
pela Administração Tributária, em face do princípio constitucional de unicidade de jurisdição
judicial.
A DRJ ainda cita a Súmula CARF n° 01:
Súmula CARF no 1 - Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Neste sentido, não toma conhecimento do debate sobre a sistemática de tributação
da contribuição analisada (se cumulativa ou não-cumulativa) incidente sobre a receita de álcool
para fins carburantes.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.750 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721793/2010-14

Sem mais delongas, adianto não concordar com o posicionamento do Órgão
Julgador a quo.
Em suma, porque somente há litispendência quando duas causas são idênticas
quanto às partes, pedido e causa de pedir, ou seja, quando se ajuíza uma nova ação que repita
outra anteriormente ajuizada, com total identidade entre partes, conteúdo e pedido formulado.
Além disso, a decisão meritória de improcedência do pedido, ao final do processo
em mandado de segurança coletivo impetrado por entidade que defende interesses coletivos de
determinada coletividade, não impede que seus associados, individualmente, postulem em juízo
ou fora dele seus direitos, uma vez que a mesma não faz coisa julgada contra seus associados,
não se configurando hipótese em que se deva declarar renúncia à esfera administrativa.
Em recente julgado, a CSRF decidiu no sentido de não haver a concomitância,
conforme se observa da transcrição da ementa do acórdão abaixo:
Acórdão no 9202-010.087 – CSRF / 2a Turma, sessão de 22/11/2021, Relatora Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/10/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não restar demonstrado o
alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de similitude fática entre os
acórdãos recorrido e paradigma.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo, por substituto processual não
fundamenta renúncia ao direito subjetivo do contribuinte pleitear individualmente a
mesma prestação jurisdicional por meio de defesa apresentada em sede de processo
administrativo fiscal.
Nesse sentido, colaciono outros precedentes que vão ao encontro da tese recursal:
Acórdão n° 3201-005.452 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária. Relator Laércio Cruz Uliana Junior:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
05/07/2010 a 28/12/2010 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AÇÃO COLETIVA.
CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de classe não tem o
condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por concomitância.

Acórdão no 3402-006.380 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária. Relator Waldir Navarro
Bezerra:
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.750 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721793/2010-14

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. CONCOMITÂNCIA.
INEXISTÊNCIA.
O instituto da concomitância deve ter tratamento semelhante ao da litispendência no
processo civil, de forma que somente ocorrerá a renúncia ou desistência do recurso
administrativo quando houver identidade entre os três elementos dos processos
administrativo e judicial, quais sejam, partes, pedidos e causas de pedir.
A impetração de mandado de segurança coletivo, por substituto processual, não se
configura hipótese em que se deva declarar a renúncia à esfera administrativa, eis que
não há identidade de partes nos processos judicial e administrativo.
Em que pese a superioridade de eventual decisão judicial definitiva superveniente sobre
o mesmos fatos, a contribuinte tem o direito subjetivo de ter apreciada sua impugnação
administrativa, eis que, se ela não optou pela via judicial, não há que se falar em sua
renúncia às instâncias administrativas.
É nula a decisão de primeira instância proferida com preterição do direito de defesa da
impugnante, que não era parte da ação judicial de mesmo objeto.

Acórdão no 2201-010.153 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária. Relatora Débora Fófano dos Santos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo, por substituto processual, não se
configura hipótese em que se deva declarar a renúncia à esfera administrativa.
Diante do exposto, afasto a concomitância e determino a devolução do processo à
instância a quo para que se profira novo julgamento analisando a alegação da Recorrente no que
concerne à sistemática de tributação das receitas de vendas de álcool para fins carburantes.

Da conclusão
Diante do exposto, voto em rejeitar a decadência e em afastar a concomitância,
determinando a devolução do processo à instância a quo para que se profira novo julgamento
analisando a alegação da Recorrente no que concerne à sistemática de tributação das receitas de
vendas de álcool para fins carburantes.
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.750 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721793/2010-14

Fl. 344
DF CARF MF
Original